Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. SUPRESSIO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DO VALOR DE ALUGUEL. QUESTÃO REMETIDA À LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESSE MOMENTO. TERMO INICIAL DO ALUGUEL. OPOSIÇÃO À POSSE EXCLUSIVA DO BEM PELAS RÉS, CONSUBSTANCIADA PELA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DA COISA COMUM. DATA DA CITAÇÃO. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS. ART. 373, I, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e de violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos.
2. Considerando que não houve discussão na instância a quo acerca da ocorrência da supressio, essa matéria não pode ser examinada neste grau de jurisdição, como pretendem as apelantes, com vistas a sustentar a falta de interesse de agir e ilegitimidade dos autores para cobrança de aluguéis.
3. O interesse de agir consubstancia-se tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida almejado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e, ainda, pela adequação da via eleita. Portanto, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
4. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação.
4.1. No caso, os autores eram proprietários de imóvel em condomínio com as rés e buscam o ressarcimento pela posse exclusiva sobre o bem exercida por elas, revelando a utilidade e necessidade de ingresso em juízo, bem como a pertinência subjetiva dos autores ao pedido de arbitramento de aluguéis. Não há falar-se, portanto, em ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa.
5. Se o juízo de origem determinou que o valor do aluguel seja estabelecido em liquidação de sentença, a discussão acerca de eventual excesso no montante deve ser travada naquele momento processual.
6. O termo inicial dos aluguéis, muito embora em geral seja a data da citação na ação de arbitramento de aluguéis, se configura com a oposição à posse exclusiva, que pode ser consubstanciada com a propositura de ação de extinção de condomínio e de alienação da coisa comum. Portanto, a data de citação das rés na referida ação deve ser considerado o marco inicial para a fixação do ressarcimento pela posse exclusiva do imóvel.
7. O pedido reconvencional relativo ao ressarcimento das benfeitorias supostamente efetuadas no imóvel pelas reconvintes deve ser julgado improcedente se essas não lograram demonstrar fato constitutivo de seu direito, como lhe impõe o art. 373, I, do CPC.
7.1. No caso, as notas fiscais emitidas em 2007 não estampam o endereço onde seriam empregados os materiais, tampouco se mostram hábeis a demonstrar a realização de benfeitorias pelas reconvintes. Já os documentos emitidos em 2019 se trata apenas de propostas e orçamentos e foram expedidos após a arrematação do bem. Ademais, o ressarcimento supostamente devido englobaria somente as benfeitorias necessárias e úteis e as reconvintes também não lograram demonstrar que eventuais obras efetuadas teriam essa natureza. Ainda, a alienação do bem já fora determinada com a inclusão das benfeitorias e acessões.
8. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.